Tribunal: STF
Processo: RE 843406
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO ART. 1º, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. RE 567.110-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição da República, nos termos da jurisprudência firmada pelo Plenário da Corte quando do julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/2011, no qual se reafirmou o julgamento da ADI 3.817, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/4/2009.



    2. A inovação de argumentos em agravo regimental é incabível. Precedente: AI 518.051-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO AFASTADO DO CARGO SEM PREJUÍZO SALARIAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTE WRIT POR FORÇA DE LIMINAR. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA CF. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR POLICIAL PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. LEGISLAÇÃO DEVIDAMENTE RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA VINCULADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.